Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-05.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004244-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILEUSA ROBERTO DOS REIS - CPF: 596.086.251-49 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de irregularidade em unidade consumidora, visando a apuração de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada.

O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação, aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados em atenção aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
enseja manutenção da constatação de necessidade da recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004244-05.2019.8.11.0002

APELANTE: EDILEUSA ROBERTO DOS REIS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILEUSA ROBERTO DOS REIS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de improcedência dos pedidos iniciais da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e condenação da autora/apelante ao pagamento dos
honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

A apelante argumenta que em 02.08.2018 a apelada realizou uma inspeção no medidor instalado para a sua Unidade Consumidora n. 6/942072-0 e, supostamente constatou irregularidade, pendente um consumo de 6.779 kWh a recuperar, relacionado a 36 meses, tendo gerado uma cobrança no valor de R$ 5.436,32 (cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).

Menciona que contestou o débito de forma administrativa, contudo, não logrou êxito e a ré inseriu o seu nome nos registros de proteção ao crédito, causando-lhe ainda mais prejuízos; aduz que em situações de registro de elevação no consumo de energia elétrica e contestação do consumidor, a concessionária deve realizar a aferição do medidor, conforme preconiza o Artigo 137 § 7° da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL.

Cita que
“No TOI há informação preenchida de forma precária à caneta de que de que a Recorrente não teria solicitado perícia técnica, o que vem faltando com a verdade, ainda se não bastasse isso, por conseguinte, consta ainda que a Recorrente se recusou a receber o TOI.”

Argumenta que a vistoria realizada para constatar consumo a maior na unidade consumidora foi produzida unilateralmente, sem oportunizar defesa; defende a ocorrência de fatos que ensejaram dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a apelante ajuizou a demanda e disse que
é consumidora dos serviços prestados pela empresa ré, com unidade consumidora sob o número 6/942072-0, e, no mês de agosto de 2019, houve uma inspeção no medidor de sua residência que originou uma notificação de cobrança no valor de R$ 5.436,32 (cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), referente a consumo recuperado relacionado a 36 (trinta e seis) meses.

Mencionou que desconhece qualquer irregularidade em seu medidor e discorda totalmente dessa cobrança que alegou ilegítima e imposta pela ré; citou que buscou solucionar o problema administrativamente via Procon, mas sem sucesso.

Todavia, com a contestação a concessionária de energia elétrica apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 681636, confeccionado no ato da inspeção (02.08.2018) acompanhado de registro fotográfico, indicando
a existência de
“desvio de 1 fase na baixa tensão.”
A vistoria foi acompanhada pela apelante e consta sua assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção, mesmo com a observação de que se negou a receber a segunda via do TOI.

Além disso, foi enviada Carta ao Cliente (2ª Via) datada de 13.08.2019 (carta original com data de 25.10.2018). A primeira foi recebida via AR em 11.02.2019. Assim, não convence o argumento que a
vistoria foi realizada unilateralmente, em afronta ao princípio do contraditório na seara administrativa.

Ademais, na contestação a ré esclareceu que o medidor somente é enviado para realização de laudo do INMETRO, quando a adulteração ou defeito no medidor é interno, mas no caso em apreço, a irregularidade/adulteração no medidor, além de externa, era flagrante, visível e comprovável por meio do laudo fotográfico. Tal fato não foi combatido, efetivamente, pela apelante em suas razões recursais, se limitou a indicar a necessidade da realização de perícia.

Nesse ponto, o artigo 129 da RN 414/2010 da ANEEL, em seu §1º, II
, estabelece:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal.”

A apelada demonstrou, portanto, que a autora ficou ciente da realização da inspeção, de modo que o
direito ao contraditório e à ampla defesa foi observado.

Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, com notificação da consumidora sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, via de consequência, improcedente também o pedido de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS)”
(N.U 0005658-54.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, publicado no DJE 08/10/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CEMAT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO IN LOCO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO QUE ATENDEU ÀS MEDIDAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – APURAÇÃO DO VALOR PARA COBRANÇA DA REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Comprovado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL nº 414/2010, e que após constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
” (N.U 0000586-94.2013.8.11.0100, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

Já decidi caso da espécie:

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. I- O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada. II- O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz à manutenção do débito apurado pela Concessionária. III- Danos morais. Não demonstrada a prática de ato ilícito pela concessionária, vai afastada a condenação pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
” (N.U 1000255-22.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 20/07/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do no art.
85, § 11 do CPC,

cuja cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022